Tribunal: TJES
Processo: 5008966-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008966-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL RODRIGUES BARBOZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008966-26.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
SAMUEL RODRIGUES BARBOZA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DE JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780725) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7872083, alega omissão, em relação ao pedido de fixação do termo inicial da atualização monetária da aposentadoria.

Observo que o Estado protocolou embargos no ID 7929940, contudo seu recurso foi apresentado intempestivamente conforme certidão de ID 7930425. Desta forma, posto que intempestivo, deixo de conhecer os aclaratórios do Estado.

Quanto aos embargos do autor, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Considero acertada a fixação da data em que a autora foi aposentada como termo inicial de incidência de juros e correção monetária, já que sobre o caso incide o art. 398, conjuntamente com as Súmulas n. 43 e 54 do STJ, e não o art. 405, ambos os dispositivos legais do Código Civil.

Quanto ao tema o e. Tribunal de Justiça assim pontua:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. APOSENTADORIA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1
. O direito ao gozo de férias anuais é preservado pela Constituição da República, conforme disposto em seu art. 7º, inciso XVII c/c art. 39, §3º.

2
. O Supremo Tribuna Federal assentou que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Tema 635 do Supremo Tribunal Federal – sistemática dos recursos repetitivo).

3. A base de cálculo a ser adotada na apuração da verba indenizatória a título de férias é a última remuneração do servidor.

4. Considerando que o recorrente passou para a inatividade em 29/09/2023, deverá ser considerado o mês de setembro de 2023 (última remuneração percebida antes da inatividade) para fins de cálculos das verbas devidas pelo recorrido.

5. O termo inicial dos juros e correção serão a partir da data da última remuneração recebida pela parte apelante. E, quanto a aplicação do índice dos juros de mora e da correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, a EC n. 113/2021 dispõe que os débitos devidos a partir de dezembro/2021 vão receber a acumulação da SELIC, porquanto essa taxa vai englobar juros e correção monetária.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente mantida em sede de Remessa Necessária. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5030751-08.2023.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Data: 24/Jun/2024)

Compreendo que se trata de erro material. Motivo pelo qual passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] acrescidos e juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do ajuizamento da ação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, e, a partir da vigência da EC 113/2021, a atualização e juros ocorrerá exclusivamente pela SELIC..

LEIA-SE:

[...]
acrescidos de juros de mora e atualização monetária (contados da data de recebimento da última remuneração - 08/05/2017), pelos índices definidos no Tema 810 do STF
, e, a partir da vigência da EC 113/2021, a atualização e juros ocorrerá exclusivamente pela SELIC.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)